Tribunal: STF
Processo: AI 691496
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
   TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO
   RECURSAL DO APELO EXTREMO - OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMPROVAR, NO ATO
   DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RESPECTIVO PREPARO - DIRETRIZ
   JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Assiste, ao Presidente do Tribunal de
   origem, competência para reconhecer a ocorrência de deserção
   recursal, mesmo que se cuide de recurso extraordinário, sem que
   esse ato configure usurpação das atribuições jurisdicionais
   conferidas a esta Corte Suprema. Precedentes.
- Incumbe, ao
   recorrente, comprovar, no ato de interposição do recurso, o
   pagamento do respectivo preparo. Precedentes.